Tribunal: TJMT
Processo: 1000414-94.2024.8.11.0086
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000414-94.2024.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELINO MEOTTI JUNIOR - CPF: 015.261.351-08 (RECORRENTE), IGOR VINICIUS NEVES PREIGSCHADT - CPF: 006.097.670-54 (ADVOGADO), TARCISIO BORDIN DE MEDEIROS - CPF: 021.832.430-82 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000414-94.2024.8.11.0086

Recurso Cível Inominado n.° 1000414-94.2024.8.11.0086

Recorrente:

Marcelino Meotti Junior

Recorrida:

Telefônica Brasil S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PLANO EMPRESARIAL DE TELEFONIA. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reconhecimento de inexistência de dívida cumulada com reparação por danos morais, e procedente o pedido contraposto, condenando o autor ao pagamento de multa contratual. O recorrente alegou falhas na prestação de serviço e negativa indevida decorrente de cobrança de multa por rescisão antecipada de contrato de telefonia empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de multa por rescisão antecipada em contrato de plano empresarial de telefonia; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do recorrente em cadastro de proteção ao crédito configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula de fidelização, com previsão expressa de multa por rescisão antecipada em contrato empresarial de telefonia, é válida e encontra amparo na Resolução ANATEL no 632/2014, sendo legítima a cobrança diante do cancelamento após apenas 7 meses de vigência do contrato de 24 meses.

4.

O plano empresarial, regido por condições livremente pactuadas, pressupõe a autonomia das partes quanto ao prazo de fidelidade, sendo inaplicável a alegação de surpresa ou desconhecimento das condições contratuais.

5.

A inscrição em cadastro de inadimplentes, decorrente de dívida regularmente constituída por descumprimento contratual, não configura, por si só, dano moral indenizável, sobretudo diante da fragilidade probatória quanto à suposta negativação.

6.

Ainda que se trate de relação de consumo, o consumidor não se desobriga de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ônus que não foi atendido no caso concreto.

7.

Não restou comprovada falha na prestação de serviço ou vício na contratação que justificasse a rescisão sem ônus, tampouco se demonstrou que a negativação tenha ocorrido de forma indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa por rescisão antecipada de contrato de telefonia empresarial é legítima quando expressamente pactuada e amparada pela regulamentação da ANATEL.

2.

A inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes é lícita quando fundada em dívida regularmente constituída, não configurando, por si só, dano moral.

3.

O consumidor deve comprovar minimamente suas alegações, mesmo diante da inversão do ônus da prova nas relações de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, I; Lei no 9.099/1995, artigo 46; Resolução ANATEL no 632/2014, artigos 57 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1057192-82.2023.8.11.0001, Relator Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, julgado em 16.09.2024, DJE 20.09.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000414-94.2024.8.11.0086

Recurso Cível Inominado n.° 1000414-94.2024.8.11.0086

Recorrente:

Marcelino Meotti Junior

Recorrida:

Telefônica Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Marcelino Meotti Junior.

Ação:
de Reconhecimento de Inexistência de Dívida Cumulada com Reparação por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 276073944)
:
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, procedente
o pedido contraposto
, condenando a autora o pagamento do valor de R$ 1.046,85 (mil e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), referente a multa contratual.

Recurso Cível Inominado
(Id. 276073946): requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 276074352): defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000414-94.2024.8.11.0086

Recurso Cível Inominado n.° 1000414-94.2024.8.11.0086

Recorrente:

Marcelino Meotti Junior

Recorrida:

Telefônica Brasil S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma da sentença proferida, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à condenação da recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

No caso em tela
o autor contratou plano empresarial com a recorrida. Contudo, alegadas falhas recorrentes na prestação do serviço motivaram diversas reclamações (protocolos no 2019.607.798.5207, SMAP 2456.2386, 2019.6120.1451-44, 2019.6132.4445.04 e 5268.9931).

Diante da ineficácia das soluções apresentadas, o autor solicitou o cancelamento em três ocasiões (protocolos no 20196132389185, 2019.6141.0435.53, 2019.6141.0963.01 e O.S. 5269.2570), sendo efetivado apenas na última tentativa. Apesar disso, foi indevidamente cobrada multa de rescisão e o nome do recorrente foi inscrito no cadastro de inadimplentes. Em 06/07/2023, o Autor registrou reclamação no Consumidor.gov (protocolo no 2023.07/00007814289) para contestar a multa, mas teve o pedido negado sob alegação de que o plano era empresarial.

Aduz que a inscrição indevida impossibilitou a obtenção de crédito junto aos bancos, que analisa também o CPF dos sócios. Posteriormente, a recorrida retirou o nome do autor dos cadastros restritivos, reconhecendo a irregularidade, já que a dívida nunca foi quitada e ainda consta do “
Serasa Experian
”.

A empresa recorrida, por sua vez, sustenta
que os fatos narrados pelo autor não condizem com a realidade, pois, segundo registros de seu sistema interno, o serviço permaneceu em pleno funcionamento durante todo o período contratual, sem qualquer solicitação de visita técnica por parte do cliente para verificação de eventuais falhas. Afirma, ainda, que a cobrança da multa de fidelidade foi legítima, já que o próprio recorrente teria rescindido o contrato antes do término do prazo de vigência mínima
.

Analisando os documentos constantes dos autos, em especial o contrato firmado entre as partes (Id. 276073936), observa-se que a multa por rescisão antecipada é legítima e prevista expressamente no contrato de fidelidade de 24 meses. O referido contrato dispõe de forma clara sobre a aplicação de multa em caso de rescisão antes do prazo de permanência mínima, sendo que, no presente caso, o cancelamento ocorreu depois de apenas 7 (sete) meses de vigência.

Ressalta-se que a cobrança de multa por fidelização é permitida, desde que haja previsão contratual, o que se verifica nos autos. A legalidade dessa cláusula decorre da Resolução n.o 632/2014 da Anatel, onde em seu artigo 59, estabelece que o prazo de permanência para
consumidor corporativo
é de livre negociação, conforme também assegura o artigo 57, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade na estipulação de fidelidade por 24 meses.

Embora a empresa tenha juntado aos autos telas sistêmicas com a intenção de demonstrar que não houve qualquer reclamação por parte do autor durante a vigência do contrato, tais documentos, por si só, não possuem força probatória suficiente para comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, a qual, entretanto também não foi inequivocamente demonstrada pelo autor.

Ademais, não restou demonstrado vício no contrato ou qualquer irregularidade na contratação, especialmente porque o instrumento contratual encontra-se em conformidade com as disposições da Resolução n.o 632/2014 da ANATEL. Considerando que se trata de plano empresarial, o recorrente possuía, no momento da contratação, plena liberdade para negociar os termos, inclusive o prazo de fidelidade, razão pela qual se presume que houve anuência às cláusulas pactuadas, não sendo possível alegar surpresa ou desconhecimento das condições previamente estabelecidas.

No que tange à alegação de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, esta não se comprova, uma vez que o autor apresentou apenas uma captura de tela (Id. 276073911) como meio probatório, documento este que não contém qualquer informação quanto à titularidade da suposta restrição. Trata-se de prova frágil e insuficiente para demonstrar que a negativação efetivamente ocorreu em seu nome, razão pela qual tal alegação não merece prosperar.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PLANO EMPRESARIAL DE TELEFONIA MÓVEL. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA. PORTABILIDADE. MULTA CONTRATUAL DEVIDA
. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ação em que a parte autora postula a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação da empresa de telefonia por danos morais, em razão de negativação alegadamente indevida por multa contratual em virtude da rescisão antecipada do contrato.
Embora a consumidora afirme falha na prestação do serviço pela empresa de telefonia, o que teria motivado o pedido de portabilidade e consequente cancelamento dos serviços, tal alegação não prospera.
Analisando os documentos constantes dos autos, como faturas detalhadas e o contrato firmado (ID 220550936),
verifica-se que as cobranças são legítimas, especialmente a multa por rescisão antecipada, prevista expressamente no contrato de fidelidade de 24 meses.
O contrato firmado entre as partes prevê de forma clara a incidência de multa em caso de rescisão antes do prazo de permanência estabelecido, sendo que o contrato foi rescindido após apenas 7 meses, quando ainda restavam 17 meses de fidelidade.
A cobrança de multa por fidelização é permitida desde que expressamente pactuada, como ocorre no caso dos autos. A legalidade dessa cláusula está vinculada aos benefícios concedidos ao consumidor no momento da contratação. A Resolução n.o 632/2014 da Anatel, em seu artigo 59, prevê que o prazo de permanência para consumidor corporativo é de livre negociação, sendo garantido o direito de contratá-lo, conforme o artigo 57 da mesma norma.
Assim, não há irregularidade na previsão de fidelidade por 24 meses no contrato. Diante do expresso contrato de fidelidade e da rescisão antecipada, revela-se legítima a cobrança da multa pela empresa de telefonia. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (N.U 1057192-82.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)”

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025